Tribunal: TJSP
Processo: 1040737-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Interesse de agir – Existência – Requerida que antes da propositura do feito ofereceu resistência à venda do imóvel – Desnecessidade de notificação anterior ao ajuizamento da ação - Pretensão da ré em adjudicar o imóvel por valor inferior ao pretendido pelas autoras – Condenação aos honorários devida em razão da litigiosidade, aplicando-se o princípio da causalidade

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Interesse de agir – Existência – Requerida que antes da propositura do feito ofereceu resistência à venda do imóvel – Desnecessidade de notificação anterior ao ajuizamento da ação - Pretensão da ré em adjudicar o imóvel por valor inferior ao pretendido pelas autoras – Condenação aos honorários devida em razão da litigiosidade, aplicando-se o princípio da causalidade – Venda particular do bem – Impossibilidade – Obrigatoriedade da alienação na forma judicial com prévia avaliação tendo em vista a interdição da coautora – Inteligência dos arts. 1.750 e 1.774 do CC - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040737-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ELIANA
SANSIVIERO MORRONE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes EVA
SANSIVIERO MORRONE (INTERDITO(A)) e DENISE SANSIVIERO MORRONE
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a
ambos os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040737-92.2018.8.26.0100 -Voto no 19.137
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1040737-92.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (28a Vara Cível Central)
Apelantes: Eliana Sansiviero Morrone e Eva Sansiviero Morrone
(Interdito) e outro
Apelados: Os mesmos
Juíza: Flavia Poyares Miranda
Voto n. 19.137
EMENTA: EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Interesse de agir
Existência Requerida que antes da propositura do feito ofereceu
resistência à venda do imóvel Desnecessidade de notificação
anterior ao ajuizamento da ação - Pretensão da ré em adjudicar o
imóvel por valor inferior ao pretendido pelas autoras

Condenação aos honorários devida em razão da litigiosidade,
aplicando-se o princípio da causalidade Venda particular do bem
Impossibilidade Obrigatoriedade da alienação na forma judicial
com prévia avaliação tendo em vista a interdição da coautora
Inteligência dos arts. 1.750 e 1.774 do CC - Recursos desprovidos.
Trata-se de ação de extinção de condomínio c.c.
alienação judicial, alegando as autoras que, juntamente com a ré Eliana, são
proprietárias do imóvel descrito na inicial e, em razão da discordância desta
última quanto à venda do bem, pretendem seja extinto o condomínio,
determinando-se sua alienação judicial.
A r. sentença, integrada às fls. 166/171, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para declarar extinto o condomínio e
determinar a alienação do imóvel descrito na inicial, nos termos dos arts. 730
e 879 a 903 do CPC/2015, devendo a venda refletir o valor real do bem, o que
será apurado em perícia a ser realizada em momento anterior ao leilão,
respeitada a preferência da condômina requerida para aquisição, ficando a ré
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (fls. 149/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040737-92.2018.8.26.0100 -Voto no 19.137
3
A requerida apelou insurgindo-se contra sua condenação
aos encargos sucumbenciais, afirmando ter sido aplicado de forma indevido o
disposto no art. 88 do CPC/2015, sendo assente no STJ que não se admite
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de jurisdição
voluntária, razão pela qual requer seja determinado o rateio das custas e
despesas processuais, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios (fls. 185/191).
As autoras, por sua vez, recorreram sustentando que a
alienação do imóvel de forma judicial trará intenso prejuízo financeiro às
partes, devendo-se proceder a venda do imóvel de forma particular, mesmo
porque houve concordância das partes quanto ao valor da venda, conforme
manifestado nas petições de fls. 158/164 e 186/194, havendo as autoras
juntado aos autos avaliação atual e fidedigna estimando o valor do imóvel em
R$ 764.518,00, razão pela qual pleiteiam a reforma da sentença para que a
venda do imóvel seja realizada de forma particular, pelo valor já mencionado
(fls. 207/213),
Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes,
suscitando a requerida preliminar de falta de interesse recursal da autora (fls.
217/221 e 225/229).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
de ambos os recursos (fls. 236/238).
É o Relatório.
Diferentemente do que sustenta a ré, a conversa pelo
aplicativo Whatsapp, reproduzida às fls. 73, evidencia sua expressa
discordância quanto à venda do imóvel, afirmando “eu não quero vender. Eu
não quero vender... é contra minha vontade”, não se condicionando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040737-92.2018.8.26.0100 -Voto no 19.137
4
propositura da presente ação à eventual notificação extrajudicial prévia,
restando presente, portanto, o interesse de agir das autoras.
Ademais, embora aduza que nos presentes autos tenha
concordado com a venda do imóvel, ofereceu resistência quanto ao valor do
bem, estimando a cota das duas autoras em R$ 195.170,34, o que contraria
frontalmente a vontade das requerentes.
Deste modo, evidencia-se que a requerida deu causa à
propositura da presente ação devendo arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios por força do princípio da causalidade,
afigurando-se incabível no caso a aplicação do art. 88 do CPC/2015.
Consoante entendimento consolidado do STJ: "em
procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade
excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários
advocatícios. Precedentes." (REsp 1431036/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)
No mais, a venda extrajudicial exige o consenso dos
interessados, inclusive quanto ao valor da venda e a forma de pagamento, o
que não se infere das manifestações das partes nestes autos.
Como bem observou o I Procurador de Justiça, Dr.
Eduardo Ulian, em seu parecer, com o advento da interdição da coautora Eva,
a alienação judicial com prévia avaliação do bem tornou-se obrigatória, por
força da disposto no art. 1.750 do CC, no sentido de que “os imóveis
pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando
houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação
do juiz”, o qual se aplica aos casos de curatela nos termos do art. 1.774 do
CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040737-92.2018.8.26.0100 -Voto no 19.137
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os
recursos de apelação, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela
ré para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e fixando
honorários advocatícios devidos pelas autoras em R$ 500,00, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica